Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. PENHORA DE SALÁRIO E DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar e a quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos (CPC/2015 833 X).

2. Mantida a restrição do veículo junto ao Renajud, visto que o bloqueio não impede a sua circulação.

3. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.